Tribunal: TJMT
Processo: 1045435-73.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045435-73.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAURICIO GODOY - CPF: 531.536.931-53 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela incorporadora contra acórdão que desproveu a apelação interposta em face de condenação por danos morais decorrentes de propaganda enganosa na entrega de imóvel com material inferior ao prometido.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissões ou contradições no acórdão quanto: (i) à aplicação do prazo decadencial do art. 26, II, do CDC; (ii) à caracterização de dano moral na entrega de imóvel com qualidade inferior ao anunciado; e (iii) à necessidade de demonstração concreta do dano moral, em contraposição à tese do dano in re ipsa.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para reanálise do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado analisou de maneira clara e expressa todas as questões relevantes, afastando a tese de decadência e reconhecendo a aplicabilidade (mas não do decurso) do prazo prescricional de cinco anos para a indenização por propaganda enganosa, conforme art. 27 do CDC.

5. A tese de inexistência de dano moral presumido foi expressamente enfrentada, sendo reafirmada a jurisprudência sobre a ilicitude da propaganda enganosa e a afetação à confiança do consumidor, configurando dano moral indenizável.

6. O magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que a fundamentação do julgado enfrente as questões essenciais para a solução da controvérsia.

7. A interposição dos embargos revela-se manifestamente protelatória, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A interposição de embargos de declaração para reexame de matéria já decidida e devidamente fundamentada não se coaduna com sua função integrativa, ensejando sua rejeição e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63440/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 08.03.2021; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
1045435-73.2020.8.11.0041
, interposta em desfavor de
MAURICIO GODOY,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. ENTREGA DE IMÓVEL COM MATERIAL INFERIOR AO PROMETIDO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DE PRAZO DECADENCIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação contra sentença que condenou a incorporadora ao pagamento de indenização por dano moral em razão de propaganda enganosa relacionada à entrega de imóvel com piso de cerâmica, ao invés de porcelanato, conforme prometido em material publicitário.

II. Questão em discussão:

2. A questão principal é determinar a aplicabilidade do prazo decadencial do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e se houve prática de propaganda enganosa que justifique a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. Não se aplica o prazo decadencial, mas sim o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, considerando que a demanda envolve indenização por propaganda enganosa.

4. Restou configurada a relação de consumo, sendo aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, o que foi corretamente determinado na sentença.

5. Demonstrada a prática de propaganda enganosa pela promessa de entrega de piso de porcelanato, configurando o ato ilícito da construtora, passível de reparação por danos morais.

6. O valor da indenização, fixado em R$ 8.000,00, é razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso, não ensejando enriquecimento ilícito do autor.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“O prazo prescricional para pleitear indenização por propaganda enganosa é de cinco anos, sendo devida a reparação por dano moral quando configurada a entrega de imóvel com qualidade inferior à prometida, sem prévia concordância do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 18, III; 27; 373, II, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDROMS 18.205/SP; TJ-MT, Apelação Cível 1048158-65.2020.8.11.0041.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e contradições no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] o Embargado não faz jus a qualquer reclamação por vícios no produto, acerca da publicidade veiculada [...]
”;

2)
“
[...] estabelece o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para reclamação de eventuais vícios aparentes ou de fácil constatação quanto ao fornecimento de serviços e produtos duráveis [...]
”;

3)
“
[...] Resta incontroverso nos autos que a suposta falha reclamada no imóvel constitui vício aparente e de fácil constatação e que deveria ter sido apontada quando da entrega efetiva da unidade [...]
”;

4)
“
[...] acórdão iguala os danos morais em caso de mero descumprimento contratual aos danos morais in re ipsa, ou seja, dano moral presumido, não havendo necessidade da prova do dano [...]
”; e

5)
“
[...] encontra-se pacificado por remansosa jurisprudência que o inadimplemento contratual puro e simples não enseja dano moral ao contratante, pois não atenta, de per se, contra a honra da parte que sofre os revezes do descumprimento contratual [...]
”;

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições alegadas.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 255251674), alega inexistir omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pelo não acolhimento dos embargos por buscarem a rediscussão da matéria julgada, bem como a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão a respeito da sua tese de ocorrera a decadência no caso analisado e que não houve dano moral passível de indenização.

Contudo, inexistem as omissões alegadas.

O acórdão discorreu de forma clara e expressa sobre todos os pontos elencados.

Como já colocado no Acórdão, conforme entendimento jurisprudencial, não há como se falar em decadência no presente caso, posto que a lide aqui decidida não busca sanar o vício alegado, mas sim indenização moral e material pela alegada propaganda enganosa feita pela Incorporadora Apelante, sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional do CDC, o qual não restou esgotado.

Além disso, consoante expressamente constou no voto embargado, o vício existente no imóvel, de piso de material diferente do constante da propaganda, não é de fácil constatação como alegado pela embargante, posto que não se mostra pertinente e nem razoável exigir do consumidor, que geralmente não possui conhecimentos técnicos, saber diferenciar a olho nu um piso de cerâmica acetinado de um piso de porcelanato.

Por fim, em relação ao dano moral, entendo que ficou demonstrado nos autos que os fatos narrados ultrapassaram o mero dissabor, de modo que, fundamentado em julgados recentes deste tribunal, decidi pela manutenção do montante fixado na sentença.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Inobstante, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Ainda, considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos e com fundamento no art. 1.026, §2º do CPC, aplico à embargante multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025